Tribunal: CARF
Processo: 11176.000111/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11176.000111/2007-13
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.279 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIVO S/A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de NFLD - DEBCAD 37.046.970-4 – para cobrança das
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados
empregados, à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000111/2007-13
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000111/2007-13

grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e às
destinadas aos terceiros (outras entidades) Salário Educação, Senai, Incra e Sebrae,
referentes a remunerações de segurados empregados estabelecidas através da distribuição de
premiações, na forma de produtos ou cartões magnéticos destinados a compras e saques.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 49/56.
Impugnado o lançamento às fls. 138/152, a DRJ em Curitiba/PR julgou-o
procedente às fls. 207/215.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 221/236, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara, deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2301-003.612 - fls. 253/268.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 270/281,
pugnando ao final, fosse, após conhecido do recurso, reformada a decisão recorrida, a fim de
restabelecer-se o cálculo da multa na forma em que fora lançada.
Em 30/4/16 - às fls. 405/407 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “forma de cálculo utilizada para determinação de multa mais benéfica
em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008.”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 5/9/16 (fl. 412), o sujeito passivo apresentou Recurso Especial às fls. 414/434,
bem como, tempestivamente, contrarrazões às fls. 437/449, requerendo, ao final, a inadmissão do
recurso ou, caso conhecido, fosse negado-lhe provimento.
Em 30/4/17 - às fls. 452/455 - foi negado seguimento ao recurso do sujeito
passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 18/2/14 – fl. 599 do
processo principal 11176.000117/2007-82, no qual este encontra-se apensado - e recurso
apresentado em 7/3/14 – fl. 613 também daquele processo). Preenchido os demais requisitos para
a sua admissibilidade, dele passo a conhecer.
O sujeito passivo não trouxe em suas contrarrazões, argumentos que visassem
combater o conhecimento do recurso da União, mas apenas questões de mérito voltadas a
contraditar a tese fazendária.
Prosseguindo então, como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido
para que fosse rediscutida a matéria “forma de cálculo utilizada para determinação de multa
mais benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008.”
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
LANÇAMENTOS REFERENTES FATOS GERADORES ANTERIORES A MP 449.
MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA ALÍNEA “C”, DO INCISO II, DO
ARTIGO 106 DO CTN. LIMITAÇÃO DA MULTA MORA APLICADA ATÉ
11/2008.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000111/2007-13

A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de lançamento das
contribuições previdenciárias por meio da MP 449 enseja a aplicação da alínea “c”, do
inciso II, do artigo 106 do CTN. No tocante à multa mora até 11/2008, esta deve ser
limitada ao percentual previsto no art. 61 da lei 9.430/96, 20%.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei
no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Redator(a).
Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que
votaram em manter a multa aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a).
Da ação fiscal aqui tratada, resultaram os lançamentos a seguir especificados:
AI
DEBCAD
PROCESSO
RUBRICA
LANÇAMENTO
RESULTADO
SITUAÇÃO
AIOP
37.046.972-0
11176.000109/2007-36
COTA EMPRESA
Vlrs pagos a contrib individuais
Impugnação provida em
parte
baixado por
liquidação
AIOP
37.046.973-9
11176.000110/2007-61
COTA EMPRESA, SEGURADOS E
TERCEIROS
Remuneração n/f "taxa negocial"
Impugnação provida
arquivado
AIOP
37.046.970-4
11176.000111/2007-13
COTA EMPRESA, SEGURADOS E
TERCEIROS
Remuneração seg empregado n/f premiação

AIOP
37.046.968-2
11176.000112/2007-50
COTA EMPRESA, SEGURADOS E
TERCEIROS
Remuneração seg empregado n/f adiant vale
transporte
Impugnação
improcedente
baixado por
liquidação
AIOP
37.046.969-0
11176.000113/2007-02
COTA EMPRESA, SEGURADOS E
TERCEIROS
Diferença de fpag sem o correspondente
recolhimento
RV provido
arquivado
AIOP
37.046.967-4
11176.000114/2007-49
COTA EMPRESA, SEGURADOS E
TERCEIROS
Remuneração seg n/f bonif, PLR e prev privada.
RV parcialmente
provido
Encaminhado à
DAU
AIOA
37.046.977-1
11176.000115/2007-93

Deixar de prestar todas as inf cadastrais

Em andamento
AIOP
37.046.971-2
11176.000116/2007-38
COTA EMPRESA
Vlrs pagos a título de patrocínio
RV parcialmente
provido
Resp não
admitido
AIOA
37.046.975-5
11176.000117/2007-82
CFL 68
Apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos FG

AIOA
37.046.976-3

Não preparar Fpgag

AIOA
37.046.974-7

Deixar de exibir docs ou livros

Note-se do resumo acima que conjuntamente à multa por descumprimento de
obrigação principal, houve o lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória
àquela associada (DEBCAD 37.046.975-5).
Ocorre que a turma a quo assentou o entendimento de que para a aferição da
multa mais benéfica, o artigo 35 vigente à época dos fatos geradores deveria ser comparado com
o mesmo artigo com a redação dada pela MP 449/08, vale dizer, limitando o percentual da multa
aos 20% estabelecidos no artigo 61 da Lei 9.430/96
De sua vez, a recorrente sustenta que no caso com o dos autos, havendo
lançamento das contribuições, juntamente com a multa por descumprimento de obrigação
acessória, o dispositivo legal a ser aplicado passaria a ser o art. 35-A da Lei no 8.212/91, que nos
remeteria ao art. 44, I, da Lei 9.430/96. Esta norma deveria então ser comparada com a soma das
multas aplicadas nos moldes do art. 35, inciso II e do art. 32, inciso IV, da lei no 8.212/91, na
redação anterior, para fins de aferição da retroatividade benigna.
Indicou como paradigmas os acórdãos de nos 2401-002.453 e 9202-02.086, nos
quais vazou-se o entendimento de que “Nos lançamentos de ofício de contribuições sociais,
aplica‐se a multa prevista no art. 44, I, da Lei n.o 9.430/1996, não se cogitando da aplicação da
multa moratória prevista no art. 61 da mesma Lei.”
Pois bem.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 11176.000111/2007-13

O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF, que veio ratificar os termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, a multa então aplicada à luz do dispositivo hoje revogado deve ser
somada àquela prevista no também revogado § 5o do artigo 32 da Lei 8.212/91 (CFL68), caso
tenham sido ambas lançadas, e comparadas com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei
9.430/96.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento para determinar a aplicação da Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital